Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de liquidação provisória de sentença coletiva, intentada, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto a sentença da ação civil pública no n. 0008465- 28.1994.4.01.3400, o d. Magistrado, de ofício, declinou da competência em favor da Comarca de Sidrolândia/MS

2. É defeso ao Juízo declarar de ofício a incompetência relativa, conforme enunciado da Súmula no 33 do STJ.

3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver a supressão do órgão judiciário ou a alteração de competência absoluta (art. 43 do CPC).

4. Recurso conhecido e provido.